Tribunal: TJMT
Processo: 1012665-32.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012665-32.2017.8.11.0041
APELANTE: BRITO LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME, ANTONIO FERNANDES DE BRITO
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
Processo na origem: Ação Monitória no 1012665-32.2017.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
Apelo interposto por BRITO LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME e outros de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT. e, por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$239.630,23 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta reais e vinte e três centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Condenou o Requerido/Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.
Nas razões do recurso o apelante postulou os benefícios da justiça gratuita, no entanto, não juntou documentos que comprovem a alega hipossuficiência.
Nesse contexto, o recorrente foi intimado para comprovar que preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme se verifica no Id. 48836477.
Por meio de petição (Id 50185478), os apelantes afirmam que passam por dificuldades financeiras e que são executados em diversas ações de execução. A par disso, pedem a concessão da justiça gratuita ou o direito de pagarem as custas ao final do processo.
Pois bem. Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
No caso, o recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício, sem fazer a necessária prova por meio de documentos que comprovem a necessidade.
Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Registra-se, ainda, que o fato de ser executado em algumas execuções, por si só, não é suficiente para fazer jus ao beneficio postulado. O requerente não trouxe sequer informação de que fora beneficiado com o deferimento da justiça gratuita em algum dos feitos executivos, bem assim o andamento recente de aludidas execuções.
Ademais, os documentos juntados referentes a execuções dos anos de 2012, 2014, 2015 e 2017 (Id. 50185483 e 50185484), não demonstram a carência momentânea de liquidez a ponto de deferir o pedido de gratuidade ou mesmo o pagamento das custas ao final.
Anota-se que não ficou demonstrado que as despesas do processo poderão trazer prejuízo aos recorrentes ou, que os mesmos, não ostentam possibilidade alguma de arcar com as despesas processuais.
Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefere-se o pedido.
Intime-se os apelantes, para providenciar o preparo no prazo de 05 dias, nos termos do art. 99, §7o do CPC, sob pena de deserção.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator